Tribunal: STF
Processo: RE 443355
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA:1.Servidor público do Estado de São Paulo: adicional de
insalubridade: inaplicação do art. 40, § 8º, CF (redação da EC
20/98): precedentes.
O adicional de insalubridade não é vantagem
 de caráter geral, pressupondo atividade insalubre comprovada por
laudo pericial. Não pode ser estendida indiscriminadamente a todos
os servidores da categoria, ativos e inativos, não se aplicando o
art. 40, § 4º, da Constituição.
2. Gratificação por atividade de
polícia (GAP) instituída pela LC est. 873/2000: extensão aos
servidores inativos, por força do art. 40, § 4º (§ 8º, na redação da
 EC 20/98), da Constituição Federal, dado o seu caráter geral:
precedentes.